Tribunal: STF
Processo: ARE 1343973
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ENTIDADE PRESTADORA DE SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO, INTEGRANTE DO SISTEMA S. BENEFÍCIO DE ISENÇÃO FISCAL, NOS TERMOS DOS ARTS. 12 13 DA LEI Nº 2.613/1955. INEXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO AO INCRA E DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.
    1. O juízo de origem concedeu a ordem judicial em favor da Impetrante, para lhe reconhecer o direito líquido e certo ao não recolhimento da contribuição para o INCRA e do Salário-Educação. A exigência de tais tributos, no caso, decorre diretamente do dever imposto aos empregadores de inserção de informações no sistema do e-Social. Com efeito, na qualidade de entidade de prestação de serviço social autônomo, a Impetrante está submetida a prestar informações ao e-Social com o código FPAS 523 (Pessoas Jurídicas de Direito Privado constituídas sob a forma de Serviço Social Autônomo), o que enseja, automaticamente, o seu enquadramento como contribuinte do INCRA (0,2%) e Salário-Educação (2,5%).
    2. O Supremo Tribunal Federal, no ARE 739.369 (Rel. ministro Luiz Fux, DJe de 13/08/2013), decidiu que os Serviços Sociais Autônomos, gênero do qual é espécie o SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, são entidades de educação e assistência social, sem fins lucrativos, não integrantes da Administração direta ou indireta, que se enquadram no conceito do art. 150, VI, c, da Constituição Federal e dos arts. 9º, IV, c e 14 do Código Tributário Nacional, assecuratório de imunidade tributária. No AgInt no REsp 1.589.030 (Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 24/06), o Superior Tribunal de Justiça assentou que as entidades prestadoras de serviços sociais autônomos, integrantes do Sistema S, ostentam o benefício da isenção tributária ampla, o que abarca a contribuição do salário educação. Ademais, nos termos da Lei nº 2.613/1955, as entidades prestadoras de serviços sociais autônomos “gozam de ampla isenção fiscal como se fossem da própria União” (arts. 12 e 13).
    3. Esta Corte Regional, na AC 0011528-67.1997.4.02.5101 (Rel. Desembargador Federal Luiz Antonio Soares, julgado em 16/17/2013), explicitou que as entidades integrantes do Sistema S não estão obrigadas ao pagamento da contribuição ao INCRA, tendo em vista a ampla isenção fiscal prevista no art. 12 e 13 da Lei nº 2.613/1955. Posto isso, não merece reparo a sentença apelada, que concedeu a ordem judicial postulada pela Impetrante, para declarar o direito líquido e certo da Impetrante de não recolher a contribuição ao INCRA e o Salário-Educação.
    4. Desprovidos a remessa necessária e o recurso de apelação interposto pela UNIÃO. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso VI, alínea 'c' e § 6º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA E SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.130.949/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 28/6/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ART. 150, VI, C, DA CF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN. MATÉRIA DE FATO. ATO QUE RECONHECE ESSE ATENDIMENTO. NATUREZA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, quanto ao preenchimento dos requisitos legais necessários ao reconhecimento da imunidade no período em questão, bem como à natureza do ato que atesta esse atendimento, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, e, ainda, a interpretação da legislação infraconstitucional, o que ensejaria ofensa reflexa à Constituição. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 694.140/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/12/13).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente